Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708376-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL BAHIA AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE, PAULO ROBERTO CHAVES DE MIRANDA DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela Comissão Executiva Estadual da Bahia do partido Rede Sustentabilidade, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0708376-88.2025.8.07.0000, no qual se pleiteia a reconcessão do efeito ativo anteriormente deferido e afastado em sede de reconsideração, com fundamento em novos documentos juntados aos autos (ID 70736442 e 70685716). Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro, na documentação ora colacionada, elementos suficientes para alterar o entendimento já adotado por esta relatoria. Ressalte-se que o feito tem origem em mandado de segurança, ação de rito especial que exige prova pré-constituída do direito alegado, a ser apresentada com a inicial, sob pena de indeferimento da pretensão. A documentação ora apresentada, ainda que possa configurar novidade no plano jurídico, não tem o condão de modificar a convicção formada a partir do conjunto probatório até então disponível, sobretudo diante da ausência de manifestação da parte contrária sobre os novos documentos, o que comprometeria o contraditório e a segurança da marcha processual. Importante recordar que o controle jurisdicional sobre atos interna corporis de agremiações partidárias somente se justifica diante de flagrante e inequívoca ilegalidade ou violação a direitos fundamentais dos filiados. No caso em exame, não se verifica situação excepcional que justifique a intervenção do Judiciário sobre os atos deliberativos do órgão nacional do partido, tampouco demonstração inequívoca de que os atos da Comissão Nacional tenham contrariado, de forma manifesta, normas estatutárias ou constitucionais. A divergência sobre a legitimidade do censo estadual e a validade das filiações excluídas, sem prova cabal e incontestável de violação normativa, não é apta, por si só, a afastar a presunção de legalidade e legitimidade dos atos emanados da instância superior da agremiação, sobretudo quando amparados por documentação oficial extraída da base de dados da Justiça Eleitoral e por resolução interna do partido. No tocante à suspensão do Congresso Nacional, o pedido extrapola os limites do pedido inaugural e não pode neste feito, ser analisado. Diante do exposto, indefiro o pedido, mantendo-se hígida a decisão anteriormente proferida nos autos deste Agravo de Instrumento. Abra-se vista à autoridade indigitada coatora para manifestação acerca dos documentos juntados aos autos eletrônicos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator